Tribunal: TJMT
Processo: 0015640-66.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0015640.66.2014.8.11.0003
RECORRENTE: AUTO POSTO MASUT VII LTDA.
RECORRIDOS: PAULO FERREIRA DE MOUTRA E OUTRA.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Auto Posto Masut VII Ltda. (ID-35615958) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-32580975):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – DESPEJO ABRUPTO SEM NOTIFICAÇÃO DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – REJEIÇÃO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESROVIDOS.
Comprovada a existência de contrato verbal de locação de imóvel comercial prorrogado por prazo indeterminado, caso o locador pretenda a denúncia vazia, necessário que proceda a notificação prévia do locatário para desocupar o bem (artigo 57 da Lei 8.245/91).
A retomada abrupta do imóvel, por meio de despejo de iniciativa exclusiva do requerido, configura ilícito passível de indenização por danos morais à pessoa física do autor.
Os danos materiais, tanto na modalidade danos emergentes quanto por lucros cessantes, exigem a comprovação, ônus que cabe à parte lesionada. Não comprovados, incabível a indenização correspondente.
A “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula 227). Contudo, para que surja o dever de indenizar em razão do alegado dano moral sofrido, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o conceito, a credibilidade, de que goza perante à sociedade e terceiros.” (RAC n. 0015640.66.2014.8.11.0003, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 76 da Lei 11.101/2005, pois a ordem de desapossamento do bem de propriedade da massa falida e que fora arrendado à Recorrente partiu do Juízo Falimentar.
Assevera ser o Juízo Universal o competente para a análise do caso e não Juízo Singular no qual tramitou a ação.
Alega ainda violação ao artigo 18 do CPC, dissertando sobre a ilegitimidade ativa ad causam da parte recorrida para estar em juízo e postular a indenização pretendida, além de ofensa ao artigo 57 da Lei 8.245/91 e artigo 927 do Código Civil, máxime quanto à ausência do dever de indenizar.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para o fim de determinar a suspensão do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID 35800038 e 35821975.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer fundamento autoizador da medida deixando de identificar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Note-se que a simples menção de uma possível execução provisória da sentença, que não foi comprovada nos autos, não é apta para possibilitar a concessão do efeito pretendido.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III